Tribunal: TJSP
Processo: 1017989-46.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Exceção de Pré-executividade. Ilegitimidade passiva do co-executado, Sr. Roberto, reconhecida pelo d. Magistrado "a quo". Irresignação. Descabimento. Aplicação da orientação contida no REsp no 1.345.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.